Tribunal: TJDFT
Processo: 0714373-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL. IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE: INOCORRÊNCIA DE DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO, COM DEDUÇÃO DA MULTA E DA TAXA DE “CANCELAMENTO”: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA E DA EMPRESA QUE VENDEU AS PASSAGENS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitadas a preliminares: (i) de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, ainda que genericamente, impugna os fundamentos da sentença; (ii) de ilegitimidade passiva da agência de turismo que comercializou a passagem aérea, uma vez inaplicável, ao caso concreto, o invocado entendimento da Corte Superior (exclusão da responsabilidade das agências intermediadoras de aquisição de passagens, em relação aos danos decorrentes de exclusiva falha na prestação do serviço pela companhia aérea), por não se tratar de falha na prestação de serviço de transporte aéreo propriamente dito, mas de justificado impedimento de embarque em razão da irregularidade no passaporte de um dos passageiros.

II. Mérito

A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais): (i) os consumidores adquiriram passagens aéreas, com destino à Espanha (BSB/GRU-GRU/MAD – MAD/PMI), por meio do site da recorrente (“VIAJANET”); (ii) no momento do embarque na cidade de Guarulhos/SP, um dos passageiros foi impedido de efetivar o check-in, por irregularidade na documentação (passaporte com menos de 3 meses de validade depois da data de partida do território europeu – Acordo internacional de Schengen – Regulamento UE No 610/2013); (iii) ajuizada a presente ação, para reparação dos danos morais e materiais, com fundamento na ofensa ao dever de informação; (iv) reconhecida a situação de culpa exclusiva da parte consumidora, a afastar a obrigação reparatória (Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II); (v) no entanto, determinada a devolução dos valores referentes aos voos não utilizados, descontadas as multas e taxas de cancelamento, pena de enriquecimento sem causa (CC, artigo 884); (vi) recurso interposto tão somente pela “VIAJANET” para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa e, no mérito, para que seja afastada a condenação em relação à agência de turismo (valores foram pagos à companhia aérea).

B. Confirma-se a conclusão jurídica da sentença também em relação à empresa recorrente, uma vez que a venda (e compra) foi efetuada por meio de seus canais de atendimento, de sorte que, por participar da cadeia de consumo e auferir lucro com a intermediação do negócio jurídico, responde solidariamente pela restituição dos valores concernentes às passagens não utilizadas (CDC, art. 7o, parágrafo único e art. 34), como forma de se evitar o enriquecimento indevido (CC, artigo 884). Precedente do TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1229620, DJE: 19/2/2020.

C. Por fim, o pleito formulado em contrarrazões de que seja mitigada a multa penal imposta pela sentença que diverge do que se encontra previsto aos contratos de transporte de pessoas em geral (art. 740, parágrafo 3o do CC) e pela jurisprudência desta Egrégia Turma Recursal não merece ser conhecido por inadequação da via eleita.

III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).